Tribunal: TJDFT
Processo: 0751785-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751785-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDA DOS SANTOS DESPACHO Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator